Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745794-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDINA BARBOSA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO DETERMINADO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto sem a apresentação das razões recursais. Deferido prazo de cinco dias para sanar o defeito, o prazo transcorreu sem manifestação da parte agravante (ID 66043353). Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator